Tribunal: STF
Processo: ARE 1579904
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pela parte ré contra decisão que declarou a nulidade do processo de Avaliação Anual de Desempenho. " II. QUESTAO EM DISCUSSAO 2. A questáo em discussáo consiste em determinar se a avaliação anual para promoção de especialista em educação viola o princípio da impessoalidade e se o Poder Judiciário pode modificar os critérios de avaliação estabelecidos pela Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Complementar 10/2017 exige prova escrita com validade de um ano para promoção. 4. A avaliação de desempenho é ato discricionário da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário modificá-la. 5. O processo de avaliação respeitou o princípio da impessoalidade, não havendo qualquer irregularidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. "A avaliação de desempenho para promoção funcional é ato discricionário da Administração Pública."; 2. "A estabilidade no cargo de professor não é afetada pela avaliacáo de desempenho para especialista." Legislação Citada: Lei Complementar 10/2017, arts. 47, 48 e 49. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação 1000129-28.2021.8.26.0559, Rel. Fermino Magnani Filho, 5º Câmara de Direito Público, j. 22.09.2022."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 41, caput, § 1º, incisos II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente